Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR E PENAS MÍNIMAS PREVISTAS PARA OS CRIMES. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o paciente está sendo acusado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e violação de domicílio, mas já cumpriu preventivamente quase a totalidade das penas mínimas previstas para esses delitos, bem como as medidas protetivas foram revogadas, mostra-se desproporcional a manutenção de sua segregação cautelar, devendo ser posto em liberdade.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.